Tribunal: TJSP
Processo: 1509469-93.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico de Drogas e posse irregular de munições de uso restrito – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidades e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Quantidade das drogas e munições, bem como maus antecedentes – Maior reprovabilidade à conduta – Fração proporcional – Parâmetros

Ementa:
Tráfico de Drogas e posse irregular de munições de uso restrito – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidades e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Quantidade das drogas e munições, bem como maus antecedentes – Maior reprovabilidade à conduta – Fração proporcional – Parâmetros do artigo 42 da Lei 11.343/06 atendidos – Recurso improvido.

Segunda fase da dosimetria – Apelante não se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia – Majorante de calamidade pública afastada –– Recurso provido para este fim.

Regime semiaberto – Impossibilidade – Reincidência – Pena superior a oito anos – Recurso improvido.